Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-98.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001498-98.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JESSICA CINTRA GUEDES - CPF: 030.257.201-58 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001498-98.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1001498-98.2023.8.11.0011

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A.

Recorrido:

Jessica Cintra Guedes

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indevida portabilidade e a interrupção de serviços telefônicos implicam em transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.
Nos termos da Resolução no460/2007 da ANATEL, a responsabilidade quanto ao procedimento da portabilidade é solidária entre as concessionárias receptora e doadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001498-98.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1001498-98.2023.8.11.0011

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A.

Recorrido:

Jessica Cintra Guedes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S/A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'oeste.

Sentença (Id. 179085772):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos morais assim como na obrigação de fazer concernente no cancelamento da portabilidade da linha de telefone número (65) 9.9806-0774.

Recurso Cível Inominado (Id. 179085775):
alega que é parte ilegítima, posto que referida portabilidade foi realizada pela operadora TIM, portanto requer que seja afastada a condenação em dano moral.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001498-98.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1001498-98.2023.8.11.0011

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A.

Recorrido:

Jessica Cintra Guedes

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito a preliminar da recorrente
Telefônica Brasil S/A
, posto que nos termos da Resolução no460/2007 da ANATEL, a responsabilidade quanto ao procedimento da portabilidade é solidária entre as concessionárias receptora e doadora.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Telefônica Brasil S/A. ante a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos morais, assim como também em obrigação de fazer.

Da narrativa inicial a autora alega que é titular há anos da linha de numero (65) 99806-0774 junto à empresa telefônica, e que no mês de outubro de 2022, teve sua contra migrada via portabilidade para a operadora Tim sem sua solicitação.

Em razão da portabilidade indevida a autora procurou a empresa telefônica para solicitar o retorno para operadora de origem, todavia não obteve êxito, e até a propositura da presente ação não conseguiu reaver seu número.

A empresa telefônica requerida por sua vez alega que o a portabilidade foi solicitada pela autora, contudo não junta aos autos termo de solicitação assinado pela autora.

Portanto
verifica-se que a
empresa recorrente
não
logrou êxito em demonstrar a licitude da portabilidade da linha telefônica da autora,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL - CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Evidenciado a interrupção dos serviços em razão de portabilidade efetuada unilateralmente pela operadora telefônica, não tendo a empresa se desincumbido do seu ônus probatório.

A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser mantido o quantum fixado para indenização pelos danos morais, uma vez que fixados dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido desprovido. (N.U 1009819-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL SEM SOLICITAÇÃO DO TITULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO n. 460/2007/ANATEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. BLOQUEIO DA LINHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A portabilidade dos serviços de telecomunicações é regulamentada pela Resolução n. 460 de 19 de março de 2007/ANATEL, e o procedimento a ser adotado pelas operadoras encontra-se disposto no art. 32 e seguintes.

2. A reclamada, ora recorrente, não observou o disposto na Resolução mencionada, visto que não trouxe aos autos provas da solicitação do reclamante, da autenticação dos dados do titular pelas operadoras doadora e receptora e, por fim, que foi providenciada a habilitação com adesão a algum plano ou serviço. 3. Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, deve ser mantida a sentença que determinou a ativação da linha telefônica do autor, conforme inicialmente contratado por ele, através da operadora VIVO S.A. 4. Os danos morais restaram comprovados ante a portabilidade realizada sem consentimento do autor que resultou no bloqueio indevido da sua linha telefônica, o que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório mantido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1028540-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Desta forma, a conduta da empresa, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Diante dos fatos
ao
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrada pelo juízo de origem em favor da recorrida, se mostra adequada ao caso concreto,

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023